Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710937-09.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARRY MARQUES ALVES, SEBASTIAO TITO ALVES APELADO: MANUEL MARTINS DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Larry Marques Alves e Sebastião Tito Alves contra sentença (ID 47680308) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão do contrato de locação e cobrança ajuizada por Manuel Martins de Medeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: [...] RESOLVER o contrato de locação celebrado entre as partes e DECRETAR O DESPEJO da ré, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação pessoal do locatário, sob pena de mandado compulsório. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios (ID 103738327) vencidos a partir de junho de 2020 até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde as datas dos respectivos vencimentos. Consoante art. 105 do CPC[1], a procuração outorgada ao advogado, por instrumento público ou particular, deve estar assinada pela parte, mesmo que de forma digital. Da análise dos autos, contudo, observa-se que as procurações juntadas pelo advogado representante da parte recorrente encontram-se apócrifas (IDs 46784789 e 46784801), ou seja, em desacordo com o dispositivo supracitado. Nos termos do art. 76, caput, do CPC[2], verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz designará prazo para que seja sanado o vício. Diante do exposto, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, § 2o, I, do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [3] Art. 76. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;